Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-73.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0005088-73.2016.8.07.0006 EMBARGANTE: ISAIAS DE CALAIS EMBARGADO: JUCELINO LIMA SOARES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR